Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714167-38.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS AGRAVADO: KELLY CRISTINE DUARTE COELHO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por KELLY CRISTINE DUARTE COELHO SANTOS: “Tem-se que foi penhorado e levado a leilão judicial os direitos possessórios sobre o Imóvel irregular designado pelo Lote 04, da Chácara 134C, do Conjunto 05, do Setor Habitacional Arniqueiras, em Águas Claras, Brasília/DF. O imóvel, avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), teve o primeiro leilão negativo, mas no segundo foi arrematado pelo coproprietário MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS, por R$ 601.000,00 (seiscentos e um mil reais), valor maior que o mínimo estipulado no edital (50,83% da avaliação), ID 204050580. Contudo, o arrematante depositou apenas R$ 30.050,00 (trinta mil e cinquenta reais), referente a comissão do leiloeiro (ID 218044103). Explica (ID 217790645) que por ser coproprietário do imóvel sua cota parte é de R$ 300.500,00 (trezentos mil e quinhentos reais), cifra esta que deve ser decotada do fruto da arrematação (R$ 601.000,00 (seiscentos e um mil reais)), e mais ainda, deve ser decotado o valor remanescente, uma vez que o arrematante/coproprietário é credor da parte requerente/coproprietária do valor de R$ 599.638,31 (quinhentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), sendo assim, requer que seja deferida a compensação. Aduz que o art. 892, §1o, do CPC possibilita a compensação, de modo que não seria necessário o depósito do valor do lance, pois ainda seria credor em relação à parte requerente. Sucintamente relatados, decido. Não diviso plausibilidade no desiderato de MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS (arrematante e coproprietário do imóvel). É bem certo que MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS é coproprietário do imóvel, motivo por que o cálculo da sua cota parte não se faz sobre o fruto da arrematação (R$ 601.000,00 (seiscentos e um mil reais)), senão sobre o valor da avaliação (R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)), conforme § 2o do art. 843 do Código de Processo Civil. Em verdade, ao arrematar o imóvel pelo valor pouco acima do estipulado no edital, o coproprietário exerceu seu direito de preferência, nos termos do § 1o do art. 843 do CPC. Desse modo, para preservar os direitos da parte requerente, bem como os da própria parte requerida (ambas coproprietárias), deverá verter o pagamento de, no mínimo R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) (R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) da avaliação menos R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) de sua cota parte). Isso porque esse seria o valor que receberia, caso o imóvel fosse vendido a terceiro. Posto isso, INDEFIRO o pedido de compensação do arrematante MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS nos moldes requeridos e consequentemente o leilão está cancelado. Entretanto, FACULTO o depósito do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), valor da cota parte da parte requerente/coproprietária. Contudo, a compensação será realizada oportunamente, após a apuração do valor devido, conforme já determinado em dispositivo de sentença e confirmado em sede de Acórdão. Com o depósito do valor, EXPEÇA-SE a Carta de adjudicação para constar que a parte requerida MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS exerceu seu direito de preferência de compra dos direitos possessórios sobre o Imóvel irregular designado pelo Lote 04 da Chácara 134C, do Conjunto 05, do Setor Habitacional Arniqueiras, em Águas Claras, Brasília/DF, nos termos do § 1o do art. 843 do CPC. Caso a peticionante não verta o pagamento na íntegra, fica desde já autorizada a realização de outro leilão judicial. Por fim, a restituição do valor depositado no ID 218044103 é a medida que se impõe. Conforme disposto no artigo 15, §3o da Lei no 8.906/94 (Estatuto do Advogado), os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Portanto, as procurações são outorgadas aos ADVOGADOS indicando a sociedade a qual façam parte. Sendo assim, e latente que sociedade de advogados não detém legitimidade para que lhe seja outorgada procuração ad judicia conforme art. 105, §3o, CPC. Assim, INDEFIRO a expedição de alvará de levantamento para sociedade de advogados. INDEFIRO, ainda, o pedido de expedição de alvará de levantamento especificando porcentagem do valor a ser levantado em prol da parte autora/exequente e de seu patrono, haja vista não haver previsão legal para tal desidério. Além do mais o contrato de honorários é direito disponível entre a parte e o advogado, não cabendo ao Juízo intervir nessa relação, pois é alheia à lide. Ademais, o deferimento indiscriminado de expedição de alvarás causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual. A transferência do valor pode ser realizada para a parte autora/exequente ou para o seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, pois ambos são legítimos para tal recebimento. Não bastasse, a procuração ad judicia outorgada ao patrono lhe contempla poderes para receber e dar quitação, basta após a transferência da quantia, caso tenham sido indicados seus dados bancários, efetuar os repasses pertinentes a parte autora/exequente, conforme as cláusulas do contrato de honorários. Por fim, este Juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. INTIME-SE a parte requerida para informar a chave PIX, própria ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, chave PIX unicamente se for CPF ou CNPJ, para expedição de alvará eletrônico: pagamento automático e imediato, em dias úteis e horário de expediente bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a chave PIX da parte requerida ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE o alvará eletrônico da quantia depositada no ID 218044103. Transcorrido o prazo in albis, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento comum, que ficará disponível no sistema BANKJUS, em nome da parte requerida ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação da quantia depositada no ID 218044103.” (...) “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos.” O Agravante sustenta (i) que “O IMÓVEL NÃO FOI A LEILÃO POR TER SIDO PENHORADO, MAS SIM A PEDIDO DA EX CÔNJUGE VIRAGO, COPROPRIETÁRIA QUE REQUEREU A VENDA JUDICIALMENTE com a desconstituição de condomínio e alienação judicial do bem”; (ii) que “arrematou o bem em R$ 601.000,00 (seiscentos e um mil reais)”; (iii) que “adquiriu a quota parte de Kelly com o seu direito de preferência, fazer o pagamento, depósito da arrematação no valor de R$ 300.500,00 (trezentos mil e quinhentos reais) - 50% arrematado”; (iv) que, “ como Kelly é devedora de Marcelo no montante líquido e certo de R$ 599.638,31 (quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), tem o direito de compensar os débitos e créditos”; e (v) que “Não deve o leilão ser cancelado pois foi realizado dentro da mais estrita legalidade, sendo o leiloeiro inclusive pago em sua comissão conforme depósito de id. 217790657”. Conclui que a “decisão é obscura, desarrazoada e se contradiz quando admite o direito de compensação de dívidas requerida por Marcelo, dívida essa que já está liquidada e consta, inclusive em penhora NO ROSTO DOS AUTOS, mas ao mesmo tempo determina que Marcelo faça um depósito e montante que ele mesmo irá levantar”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a compensação dos créditos e débitos e a devida expedição do auto de arrematação”. Preparo recolhido (IDs 70732978 e 70732979). É o relatório. Decido. A sentença em que se lastreia o cumprimento de sentença tem o seguinte dispositivo: “III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, interpretados de acordo com o conjunto da postulação e a boa-fé (CPC, art. 322, § 2o) para determinar a dissolução do condomínio estabelecido entre as partes em razão da patilha judicial ocorrida nos autos do processo no 0703866-55.2018.8.07.0007, que tramitou perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em relação aos eventuais direitos possessórios das partes incidentes sobre: a) o lote n. 30, quadra 74, Jardim Barragem VI – Águas Lindas de Goiás, na proporção de 50% para cada um dos litigantes; b) o imóvel localizado na Colônia Agrícola Arniqueiras, Chácara 134 “C” Lote No 04 Brasília-DF, na proporção de 50% para cada um dos litigantes. Após, a alienação pública e a arrecadação do produto da venda, deverá ser compensado o valor já recebido pela requerente em virtude da pretérita alienação de parte do imóvel (R$ 270.000,00). Na apuração final do saldo que caberá a cada parte, deverão, ainda, ser considerados os demais termos indicados na partilha judicial de bens ocorrida no divórcio, que compreendeu as seguintes dívidas comuns: a) saldo devedor existente no momento da separação de fato relativo ao empréstimo realizado por meio do contrato n. 04.0007.110.0508868-34, em abril/2017, na proporção de 50% para cada litigante; b) obrigação retratada em acordo extrajudicial, devidamente assinado por ambos os divorciantes, também na proporção de 50% para cada. A alienação judicial deverá observar as disposições contidas no art. 730 do CPC.” A sentença foi confirmada por acórdão cuja ementa se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. DIVÓRCIO. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONSENSO SOBRE ADJUDICAÇÃO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. GARANTIA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A peça de ingresso não padece de quaisquer dos vícios apontados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil se, atendendo os requisitos dos artigos 319 e 320 do referido diploma legal, traz de maneira lógica a causa de pedir da qual decorre o pedido, ambos adequados à ação que visa à desocupação do imóvel que teve seu condomínio instituído na ocasião da partilha, apresentando fatos e fundamentos jurídicos que amparam o requerimento. 2. O deslinde da controvérsia partiu da análise da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial, consistente na pretensão da autora em ver o imóvel desimpedido a fim de possibilitar sua alienação, de maneira que a determinação de dissolução do condomínio não desborda dos limites fixados pelo pedido inicial. 3. Ausente consenso das partes sobre eventual adjudicação dos direitos possessórios sobre os imóveis, a alienação judicial é a medida para solucionar a controvérsia. 4. Não há impedimento para que o direito de preferência seja exercido no momento adequado do procedimento de alienação judicial, qual seja, no efetivo momento da venda, em condições iguais à eventual oferta procedida. 5. Ainda que se reconheça a existência de valores previamente pagos à autora e valores devidos ao réu, o instituto da compensação exige a liquidez dos débitos existentes, que serão apurados após a devida alienação judicial do bem. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. (APC 0700874-77.2021.8.07.0020, 4a T., rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, DJe 24/01/2023)” De acordo com o § 2o do artigo 843 do Código de Processo Civil, a arrematação não pode ser realizada por preço inferior ao da avaliação quando incapaz de assegurar ao cônjuge o valor da sua quota-parte. Como explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “A única interpretação possível do dispositivo legal é de que o coproprietário não devedor e o cônjuge não devedor nem responsável patrimonial secundário têm direito a receber sua cota-parte tomando por base o valor da avaliação do bem, e não o valor da expropriação. E, caso a expropriação não atinja sequer o valor que deve ser entregue a esses sujeitos, não deverá ser realizada. (Novo CPC, 2a ed., Método, 2015, p. 436)” Significa dizer que o preço da arrematação deve assegurar à Agravada o pagamento da sua quota-parte: 50% do valor da avaliação. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ARREMATAÇÃO. CÔNJUGE MEEIRO. COPROPRIETÁRIO. VALOR DA AVALIAÇÃO. I - O § 2o do art. 843 do CPC/2015 assegurou que o bem indivisível poderia ser alienado, desde que o valor da alienação seja suficiente para assegurar o valor de 50% sobre o valor da avaliação ao coproprietário. Precedentes. II - Independentemente do valor da venda, deve ser assegurada ao coproprietário de bem indivisível a importância correspondente a 50% do valor da avaliação. (REsp 1.722.466/RS, 2a T., rel. Min. Francisco Falcão, DJe 23/3/2023)” Não tem o Agravante, nessa ordem de ideias, pelo menos no plano da cognição sumária, direito subjetivo de depositar metade do valor da arrematação (R$ 300.500,00), tendo em vista que a quota-parte da Agravada deve ser calculada com base no valor da avaliação. É certo que o título judicial contempla expressamente a compensação do “valor já recebido” pela Agravada. Porém, a compensação deve levar em consideração a quota-parte da Agravante assegurada na forma do § 3o do artigo 843 do Código de Processo Civil. Assim sendo, não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator